Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603133-79.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-01-22

Inteiro teor:
24/01/2024
Número: 0603133-79.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 2
Última distribuição : 23/09/2022
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÃO 2022 - ALEX CANZIANI SILVEIRA -
PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 ALEX CANZIANI SILVEIRA DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
AMANDA GROSSI CONTE (ADVOGADO)
GUILHERME CAMARGO LIMA (ADVOGADO)
ALEX CANZIANI SILVEIRA (REQUERENTE)
AMANDA GROSSI CONTE (ADVOGADO)
GUILHERME CAMARGO LIMA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43794335
23/01/2024
18:12
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO n.º 63.111

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603133-79.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
INTERESSADO: ELEICAO 2022 ALEX CANZIANI SILVEIRA DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: AMANDA GROSSI CONTE - OAB/PR105055
ADVOGADO: GUILHERME CAMARGO LIMA - OAB/PR105056
REQUERENTE: ALEX CANZIANI SILVEIRA
ADVOGADO: AMANDA GROSSI CONTE - OAB/PR105055
ADVOGADO: GUILHERME CAMARGO LIMA - OAB/PR105056
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATO. ATRASO.
RELATÓRIOS FINANCEIROS. SOBRA DE
C A M P A N H A . C O M P R O V A Ç Ã O .
RECOLHIMENTO. PARTIDO. OMISSÃO.
RECEITAS. DESPESAS. PRESTAÇÃO
PARCIAL. GASTO. ATIVIDADE DE
M I L I T Â N C I A . C O N T R A T O N Ã O
A S S I N A D O .
V Í N C U L O .
S E M
C
O
M
P
R
O
V
A
Ç
Ã
O
.
P R O P O R C I O N A L I D A D E .
RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO COM
RESSALVA.

1. O atraso na entrega de relatório
f i n a n c e i r o d e d o a ç ã o c o n f i g u r a
irregularidade que, quando perdura por
poucos dias, sem prejuízo ao exercício da
fiscalização concomitante pelos eleitores e
por esta Justiça Especializada, pode ser
superada mediante a aposição de ressalva.

2 - Saldo financeiro oriundo da conta de
doações para campanha configura sobra de
campanha e deve ser recolhido ao partido
político.

Num. 43794335 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/01/2024 18:12:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012318120302300000042752052
Número do documento: 24012318120302300000042752052
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/01/2024 13:24:44

3 - A omissão de receitas e despesas na
prestação de contas parcial é irregularidade
de natureza grave por suprimir dos eleitores
informação essencial quanto ao destino
dado pela candidatura aos recursos à sua
disposição, bem como por inviabilizar que a
Justiça Eleitoral e os demais participantes
do processo eleitoral fiscalizem as contas
ainda antes das eleições. Contudo, a
depender da modicidade de seu valor
absoluto ou relativo, pode ser superada
razão da aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.
Precedentes.

4 - Considera–se irregular o gasto com
atividade de militância sem assinatura do
prestador do serviço no contrato em razão
da impossibilidade de se estabelecer o
efetivo vínculo fornecedor/campanha.

5 - Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 22/01/2024

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se da prestação de contas de ALEX CANZIANI SILVEIRA, relativa às
Eleições 2022.

As contas parciais foram apresentadas em 13/09/2022 (id. 43130521); as
finais, em 31/10/2022 (id. 43260580), com o extrato apontando como receitas totais R$
745.038,11, das quais R$ 39.012,50 estimáveis em dinheiro e R$ 706.025,61 financeiras,
e como despesas totais contratadas R$ 703.993,06, com registro de sobras financeiras de
R$ 2.032,55 e sem o registro de dívidas de campanha.

Publicado em 13/11/2022 o edital previsto no artigo 56, caput, da resolução
TSE nº 23.607/2019 (id. 43398423 e 43398427), não houve impugnação no prazo legal
(id. 43417248).

A unidade técnica, em primeira análise, emitiu parecer de diligências (id.
43704692), referindo haver inconsistências.
Num. 43794335 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/01/2024 18:12:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012318120302300000042752052
Número do documento: 24012318120302300000042752052
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/01/2024 13:24:44

Intimado (id. 43705145), o prestador peticionou com esclarecimentos e
documentos (id. 43707482).

Com as informações disponíveis, a unidade técnica emitiu parecer conclusivo
(id. 43749113), com indicativo de aprovação com ressalvas, apontando como
irregularidades remanescentes as descritas nos seus itens 1.2 (atraso na entrega de
relatórios financeiros), 1.3 (não comprovação do recolhimento das sobras de campanha
ao partido político), 8.1 (arrecadação de receitas sem emissão de recibos eleitorais), 8.2
(omissão de receitas na prestação de contas parcial), 9.1 (não comprovação de gastos
realizados com outros recursos) e 9.2 (omissão de gastos na prestação de contas
parcial).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela aprovação com
ressalvas (id. 43754067).

É o relatório.

VOTO

A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao
conferir publicidade aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e
combata o abuso de poder econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de
impugnação do mandato eletivo (parágrafo 10 do artigo 14 da CF).

A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos
públicos e privados utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores –
principais destinatários dessas informações – possam saber exatamente quais são os
principais patrocinadores de uma dada candidatura para, a partir daí, poder inferir quais
interesses representa, bem como se são lícitos ou não e se estão alinhados com seus
anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.

O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da
criação do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo
Partidário ou FP – pelos artigos 38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente
ampliado em anos recentes e que passou a beirar o bilhão de reais, elevou a um novo
patamar de exigência o controle do gasto partidário, inclusive quanto a eventuais
repasses para os seus candidatos.

Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - Fundo Eleitoral ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C
na Lei nº 9.504/97, composto por dotações orçamentárias da União e que alcança cifras
bilionárias, aumentou consideravelmente a responsabilidade de candidatos e partidos
quanto à comprovação do bom uso dessa receita pública, mormente face ao fato de esse
fundo responder, na maioria dos casos, por percentual muito significativo do
financiamento eleitoral.

Num. 43794335 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/01/2024 18:12:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012318120302300000042752052
Número do documento: 24012318120302300000042752052
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/01/2024 13:24:44

As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos
acerca da sua movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a
apuração de responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza
penal ou cível, justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.

Para as eleições 2022, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a resolução
TSE nº 23.607/2019, que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência
dominante naquela Corte quanto à prestação de contas eleitorais.

No caso sub judice, a unidade técnica emitiu parecer conclusivo (id.
43749113), com indicativo de aprovação com ressalvas, apontando como irregularidades
remanescentes as descritas nos seus itens 1.2 (atraso na entrega de relatórios
financeiros), 1.3 (não comprovação do recolhimento das sobras de campanha ao partido
político), 8.1 (arrecadação de receitas sem emissão de recibos eleitorais), 8.2 (omissão
de receitas na prestação de contas parcial), 9.1 (não comprovação de gastos realizados
com outros recursos) e 9.2 (omissão de gastos na prestação de contas parcial).

a - Atraso nos relatórios financeiros (item 1.2):

Assim constou no parecer conclusivo:

Quanto à matéria, o artigo 47, inciso I, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
estatui que:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim
(Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento
de sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do
recebimento;

Com efeito, o supracitado dispositivo prevê que os relatórios financeiros de
campanha relativos à arrecadação de recursos devem ser enviados à Justiça Eleitoral em
até 72 horas a partir do recebimento. Esses relatórios buscam conferir maior publicidade
e transparência às movimentações financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral,
Num. 43794335 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/01/2024 18:12:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012318120302300000042752052
Número do documento: 24012318120302300000042752052
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/01/2024 13:24:44

a fim de facilitar a fiscalização dos órgãos competentes e dos próprios cidadãos.

Como se observa dos autos, foram identificadas apenas duas doações
informadas a destempo, no valor de R$ 2.500,00 e R$ 2.671,43, o que corresponde a
0,72% do total de recursos recebidos pelo prestador durante a campanha.

Assim, considerando a irrelevância do seu impacto percentual e que os
recursos foram informados antes do pleito, tal conduta não prejudicou de forma relevante
o conhecimento do eleitor - principal destinatário da informação - acerca do financiamento
da campanha eleitoral.

Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
ATRASO NA ENTREGA DO RELATÓRIO FINANCEIRO DE CAMPANHA.
IRREGULARIDADE NA COMPROVAÇÃO DE DESPESAS PAGAS COM
RECURSOS DO FEFC. IRREGULARIDADE NA APLICAÇÃO DE
RECURSOS PÚBLICOS. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.
1. O atraso na entrega dos relatórios financeiros, não necessariamente,
conduz à desaprovação. Quando o atraso é de baixo valor e de poucos dias
é possível relevar a irregularidade, sobretudo quando a doação provém do
próprio partido.
2. A irregularidade na comprovação de despesas pagas com recursos do
FEFC despesa, enseja a necessidade de recolhimento do valor
correspondente ao Tesouro Nacional. No entanto, diante do diminuto
percentual envolvido, há a possibilidade de aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade para o fim de ensejar a mera aposição
de ressalva.
3. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento ao
Tesouro Nacional.
[PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060332864, Des. Fernando Wolff
Bodziak, DJE, 16/11/2023].

Portanto, tem-se que não houve prejuízo efetivo ao bem jurídico tutelado pela
norma - transparência das receitas do candidato, com destaque para a viabilidade da
fiscalização concomitante -, somente remanescendo o não atendimento da norma, o que,
nessa hipótese específica, caracteriza vício de natureza formal, de modo que,
independentemente do impacto percentual, é insuficiente para justificar a desaprovação
se isoladamente considerado.

Nessa seara, registra-se a evolução da jurisprudência do TSE que, em um
primeiro momento, qualificava o atraso dos relatórios financeiros como mero vício formal
em qualquer caso, sinalizando que, para eleições posteriores a 2018, começaria a tratar
de forma mais rigorosa a matéria.

No sentido:

Num. 43794335 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/01/2024 18:12:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012318120302300000042752052
Número do documento: 24012318120302300000042752052
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/01/2024 13:24:44

(...)
2. Depreende–se do art. 50 da Res.–TSE 23.553 que o atraso na entrega do
relatório financeiro e da prestação de contas parcial ou a sua entrega de
forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos não
ensejam, necessariamente, a desaprovação das contas, mas cabe a análise
de cada caso específico pelo órgão julgador.
3. No julgamento do AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de
Carvalho Neto, DJE de 19.2.2020 (entre outras prestações de contas de
eleição geral oriundas do Tribunal Regional Eleitoral catarinense), esta Corte
Superior decidiu manter a orientação jurisprudencial de pleitos
pretéritos para as Eleições de 2018, em observância à confiança e à
segurança jurídica.
4. Assentou–se que "o atraso no envio dos relatórios financeiros (e das
parciais) ou sua entrega com inconsistências não necessariamente conduzirá
à desaprovação das contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a
extensão da falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça
Eleitoral, especificamente no exame final das contas". Tal entendimento vem
sendo reiteradamente aplicado por esta Corte, conforme os seguintes
processos, julgados em 20.2.2020: AgR–AI 0601417–34, rel. Min. Luís
Roberto Barroso; ED–AgR–AI 0601340–25, rel. Min. Tarcisio Vieira de
Carvalho Neto; AgR–AI 0601881–58, rel. Min. Edson Fachin.
5. No citado AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto,
DJE de 19.2.2020 e feitos correlatos julgados na mesma ocasião, o Ministro
Edson Fachin ponderou, em votos–vista proferidos, que é imprescindível
analisar se o atraso no envio das demonstrações parciais de
contabilidade de campanha, ou em relatórios financeiros, não afeta a
transparência das contas, haja vista ser o eleitor o destinatário principal
das informações trazidas nas prestações de contas.
6. Nessa linha, a convergência dos votos também se orientou, com
sinalização a pleitos futuros, no sentido de que o descumprimento dos
comandos normativos quanto às informações sobre receitas e despesas
durante a campanha (relatórios financeiros e prestação parcial) não será
justificado pelo simples argumento de que tais dados foram afinal
contemplados na prestação de contas final, mas serão ponderadas
circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das
contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências legais.
(...)
[TSE, AgRg no REspE nº 060138748/PB, rel. Min. Sergio Silveira Banhos,
DJE 22/06/2020, não destacado no original]

Na esteira desses entendimentos e consideradas as circunstâncias
específicas deste caso concreto - irrelevância do valor e receita informada antes do pleito
-, tem-se que é possível aplicar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
para que a presente inconsistência possa ser superada mediante a aposição de ressalva.

b - Ausência de comprovante de recolhimento de sobras financeiras
(item 1.3):

Num. 43794335 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/01/2024 18:12:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012318120302300000042752052
Número do documento: 24012318120302300000042752052
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/01/2024 13:24:44

O tratamento das sobras financeiras de campanha está disposta no art. 50 da
Resolução TSE nº 23.607/19, nos seguintes termos:

Art. 50. Constituem sobras de campanha:
I - a diferença positiva entre os recursos financeiros arrecadados e os gastos
financeiros realizados em campanha;
II - os bens e materiais permanentes adquiridos ou recebidos durante a
campanha até a data da entrega das prestações de contas de campanha;
III - os créditos contratados e não utilizados relativos a impulsionamento de
conteúdos, conforme o disposto no art. 35, § 2º, desta Resolução.
§ 1º As sobras de campanhas eleitorais devem ser transferidas ao órgão
partidário, na circunscrição do pleito, conforme a origem dos recursos e a
filiação partidária da candidata ou do candidato, até a data prevista para a
apresentação das contas à Justiça Eleitoral.
§ 2º O comprovante de transferência das sobras de campanha deve ser
juntado à prestação de contas da(o) responsável pelo recolhimento, sem
prejuízo dos respectivos lançamentos na contabilidade do partido político.

Note-se que o não recolhimento oportuno do saldo não utilizado de "outros
recursos" configura irregularidade de natureza grave, uma vez que se trata de recurso
que deveria ter sido recolhido ao partido, não se justificando a sua apropriação por
terceiros, mesmo que temporária.

No caso concreto, o prestador declarou em sua prestação de contas final o
valor de R$ 2.032,55 como sobras financeiras decorrentes de saldo positivo da conta
outros recursos e não apresentou o comprovante de transferência dos recursos à
representação partidária como determinado no regramento.

Embora tenha afirmado que acostou o comprovante de transferência,
conforme observou a unidade técnica, o documento se trata de extrato bancário da conta
identificada pelo nº 72970-1 no qual se verifica em 25/11/2022 uma transferência no
mesmo montante da sobra financeira, todavia, sem a identificação do destinatário.
Entretanto, a partir de consulta ao sítio de divulgação de candidaturas e prestação de
contas do Tribunal Superior Eleitoral, foi possível verificar que o destino dos recursos foi o
Diretório Estadual do Partido Social Democrático, sanando a inconsistência.

c - Arrecadação de receitas sem emissão de recibos eleitorais (item 8.1):

Num. 43794335 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/01/2024 18:12:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012318120302300000042752052
Número do documento: 24012318120302300000042752052
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/01/2024 13:24:44

Quanto à matéria, encontra-se disciplinado na Resolução TSE nº
23.607/2019:

Art. 7º Deverá ser emitido recibo eleitoral de toda e qualquer arrecadação de
recursos:
I - estimáveis em dinheiro para a campanha eleitoral, inclusive próprios; e
II - por meio da internet (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 4º, III, "b").
(...)
§ 6º É facultativa a emissão do recibo eleitoral previsto no caput nas
seguintes hipóteses:
I - cessão de bens móveis, limitada ao valor de R$4.000,00 (quatro mil reais)
por cedente;
II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatas ou candidatos e partidos
políticos decorrentes do uso comum tanto de sedes quanto de materiais de
propaganda eleitoral, cujo gasto deverá ser registrado na prestação de contas
da(o) responsável pelo pagamento da despesa; e
III - cessão de automóvel de propriedade da candidata ou do candidato, de
cônjuge e de seus parentes até o terceiro grau para seu uso pessoal durante
a campanha.
§ 7º Para os fins do disposto no inciso II do § 6º desta Resolução, considera-
se uso comum:
I - de sede: o compartilhamento de idêntico espaço físico para atividades de
campanha eleitoral, compreendidas a doação estimável referente à locação e
manutenção do espaço físico, excetuada a doação estimável referente às
despesas com pessoal, regulamentada no art. 41 desta norma;
II - de materiais de propaganda eleitoral: a produção conjunta de materiais
publicitários impressos, observado o disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº
9.504/1997.
(...)
Art. 60. (...)
(...)
§ 4º Ficam dispensadas de comprovação na prestação de contas:
I - a cessão de bens móveis, limitada ao valor de R$4.000,00 (quatro mil
reais) por pessoa cedente;
II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatas ou candidatos ou
partidos decorrentes do uso comum tanto de sedes quanto de materiais de
propaganda eleitoral, cujo gasto deverá ser registrado na prestação de contas
Num. 43794335 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/01/2024 18:12:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012318120302300000042752052
Número do documento: 24012318120302300000042752052
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/01/2024 13:24:44

da(o) responsável pelo pagamento da despesa.
III - a cessão de automóvel de propriedade da candidata ou do candidato, de
cônjuge e de suas (seus) parentes até o terceiro grau para seu uso pessoal
durante a campanha.
§ 5º A dispensa de comprovação prevista no § 4º não afasta a
obrigatoriedade de serem registrados na prestação de contas os valores das
operações constantes dos incisos I a III do referido parágrafo.

Dessas normas, extrai-se a obrigatoriedade do registro das doações
estimáveis, bem como da emissão do correspondente recibo eleitoral "em ordem
cronológica concomitantemente ao recebimento da doação", conforme especifica o § 4º
do art. 7º da Resolução TSE nº 23.607/19.

Conforme se depreende dos autos, os recursos arrecadados se referem a
termos de prestação de serviços profissionais sem remuneração, ou seja, a doação do
próprio serviço de militância para a campanha, o que não se enquadra em nenhuma das
hipóteses de dispensa de emissão do recibo.

Nesse contexto, não obstante a necessidade de observância dos ditames
legais, considerando que o prestador registrou as receitas na prestação de contas e
apresentou os contratos assinados pelos fornecedores que comprovam a receita
estimável, reputa-se que a ausência dos recibos, no caso concreto, pode ser considerada
falha formal e, assim, superada mediante a aposição de ressalva.

d - Omissão de receitas e despesas na parcial (item 8.2 e 9.2):

De acordo com a unidade técnica foram identificados recursos arrecadados e
despesas realizadas em data anterior à inicial de entrega da prestação de contas parcial
mas não informados tempestivamente.

Num. 43794335 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/01/2024 18:12:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012318120302300000042752052
Número do documento: 24012318120302300000042752052
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/01/2024 13:24:44

Na sua manifestação, o prestador limitou-se a afirmar que os lançamentos só
foram efetuados quando a documentação chegou ao contador e que, dado o diminuto
impacto nas contas, a falha não interferiria no resultado do julgamento, invocando
precedentes deste Regional das eleições 2022, além de outros das eleições 2018,
proveniente do TRE-PA, e 2016 do TRE-PR.

Quanto à matéria, dispõe a Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim
(Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
(...)
§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por
meio do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano
eleitoral, dela constando o registro da movimentação financeira e/ou
estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de
setembro do mesmo ano.
(...)
§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos
caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a
ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.

Tais comandos normativos buscam dar maior publicidade e transparência às
movimentações financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de facilitar a
fiscalização dos órgãos competentes e dos próprios cidadãos.

A fim de manter a segurança jurídica, até o pleito de 2018, o Tribunal
Superior Eleitoral reproduziu o entendimento de que a entrega da prestação de contas
parcial de modo a não corresponder à real movimentação financeira do candidato até
Num. 43794335 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/01/2024 18:12:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012318120302300000042752052
Número do documento: 24012318120302300000042752052
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/01/2024 13:24:44

aquele momento poderia ser relevada, caso os valores fossem devidamente declarados
na prestação de contas final.

Todavia, desde 2018 a mesma Corte Superior tem expressado preocupação
com esse entendimento, mormente diante do prejuízo à transparência que acarreta ao
eleitor, principal destinatário dessas informações, e sinalizou pela alteração prospectiva
de sua jurisprudência no sentido de que "o descumprimento dos comandos normativos
quanto às informações sobre as receitas e despesas durante a campanha (relatórios
financeiros e prestação parcial) não será justificado pelo simples argumento de que tais
dados foram contemplados na prestação de contas final, mas serão ponderadas as
circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas, sob pena
de tornar inócuas tais exigências legais" (TSE, AgR no AI nº 060155246/SC, rel. Min.
Sergio Silveira Banhos, DJE 15/04/2020, não destacado no original).

Essa guinada fica mais evidente a partir de julgados posteriores, ainda com
relação ao pleito de 2018, nos quais o Tribunal Superior estabeleceu que "com relação às
eleições antes de 2020, o atraso na apresentação dos relatórios financeiros ou a omissão
de despesas na prestação de contas parcial não ensejam a desaprovação das contas,
tendo em vista que as informações podem ser declaradas na prestação de contas final"
(TSE, PC nº 060121441/DF, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 28/10/2022, não
destacado no original).

Recentemente, em decisão monocrática proferida no REspEl nº 060071541,
que trata justamente da prestação de contas de candidato nas eleições 2020, ficou
consignado que:

(...)
Assim, de acordo com a jurisprudência desta Corte, o atraso, por si só, na
entrega dos relatórios financeiros, não conduziria necessariamente à
desaprovação das contas.
Todavia, o entendimento deste Tribunal acerca da omissão de valores na
prestação de contas parcial, é de que, apenas para as prestações de contas
relativas às eleições anteriores a 2020, tal irregularidade não deve ser
considerada como apta a prejudicar a transparência e a confiabilidade das
contas.
(...)
Assim, na espécie, tendo em vista se tratar de prestação de contas relativas
ao pleito de 2020, na linha da jurisprudência desta Corte, a irregularidade
atinente à omissão de informações em prestações de contas parciais deve
ser considerada grave e suficiente para ensejar, por si só, a desaprovação
das contas.
Desse modo, entendo que a irregularidade deve ser mantida.
(...)
[TSE, REspEl nº 060071541/GO, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, dec.
monocr., DJE 15/06/2022]

Diante da clara orientação daquela Corte Superior, a partir dos julgamentos
das prestações de contas do pleito de 2020, esta Corte Regional tem entendido que "a
apresentação intempestiva dos relatórios financeiros de campanha, a entrega das contas
Num. 43794335 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/01/2024 18:12:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012318120302300000042752052
Número do documento: 24012318120302300000042752052
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/01/2024 13:24:44

parciais com inconsistências, a emissão de recibos eleitorais após a prestação de contas
final e as divergências nos valores das doações estimadas feitas pelo partido político e os
declarados pelos beneficiários, podem ocasionar prejuízos à correta fiscalização e
confiabilidade da prestação, bem como constituir óbice ao acompanhamento da
movimentação financeira pelos eleitores" (TRE-PR, REl nº 060039896, rel. Rodrigo Otavio
Rodrigues Gomes do Amaral, DJE 19/09/2022, não destacado no original).

No mesmo sentido:

(...)
1. O atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de
forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada
caso específico pelo órgão julgador.
2. O descumprimento dos prazos previstos legalmente deve ser justificado,
não se aceitando o simples argumento de que tais dados foram afinal
contemplados na prestação de contas final, devendo ser ponderadas
circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das
contas. Inteligência do artigo 47, § 6º, da Resolução TSE 23.607/2019.
3. No particular, a não apresentação da prestação de contas parcial é
irregularidade grave porque houve o recebimento de doação estimável
anteriormente à data limite para sua apresentação. Não sendo cabível a
justificativa apresentada pela candidata, e tendo em mira que a quantia em
questão corresponde 100% da movimentação financeira da campanha,
trata–se de vício grave que conduz a respectiva desaprovação.
(...)
7. Contas desaprovadas.
[TRE-PR, PCE nº 060406822, rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE
17/08/2023]

(...)
2. A ausência de registro na prestação de contas parcial, de doações e
gastos eleitorais realizados anteriormente à data inicial para entrega da
parcial, e não informados à época, nos termos do art. 47 da Resolução-TSE
nº 23.607/2019, consiste de falha grave que compromete a transparência,
controle e fiscalização das contas, quando atinge-se percentual de
irregularidade de 88,48% em relação ao total de recursos movimentados
durante a campanha.
3. Contas desaprovadas.
[TRE-PR, PCE nº 060229709, rel. Des. Fernando Wolff Bodziak, DJE
16/08/2023]

Portanto, concatenando-se os atuais entendimentos acerca da matéria,
configurada a irregularidade em razão da omissão de receitas e despesas na prestação
de contas parcial, seu impacto deve ser analisado casuisticamente, podendo conduzir à
desaprovação das contas quando verificada a gravidade em razão da extensão da falha,
pelo valor absoluto envolvido ou pelo impacto percentual nas contas. Nesse sentido, não
basta para suprir a irregularidade o lançamento dos dados na prestação de contas final,
mormente porque apresentados apenas após o pleito.
Num. 43794335 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/01/2024 18:12:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012318120302300000042752052
Número do documento: 24012318120302300000042752052
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/01/2024 13:24:44

No caso concreto, tem-se que o prestador omitiu no relatório parcial as
informações relativas a receitas no valor de R$ 6.037,50, que representa 0,81% do total
de receitas e omitiu despesas que alcançam a cifra de R$ 55.813,33 e que correspondem
a 7,86% dos gastos totais contratados.

Importante salientar que as informações aportaram na prestação de contas
somente quando de sua apresentação definitiva, em momento posterior ao pleito,
impossibilitando aos eleitores tomarem conhecimento de parte das despesas de sua
campanha, o que viola o dever de transparência.

Nesse cenário e com esteio nos precedentes anteriormente mencionados, a
omissão de receitas e despesas na prestação de contas parcial configura irregularidade
de natureza grave, impondo dificuldades à fiscalização das contas; todavia, quando a
falha atinge percentual pouco significativo das contas, não possui aptidão para conduzir,
por si só, à desaprovação, devendo ser avaliado no contexto global das irregularidades
apuradas.

e - Gasto eleitoral não comprovado (item 9.1):

Constou do parecer conclusivo:

Quanto às duas despesas, verificou-se que os contratos de prestação de
serviços juntados nos id. 43313764 e 43313763 não contêm assinatura dos fornecedores
e sequer preveem a jornada de trabalho, não se podendo comprovar a efetiva existência
de vínculo entre os destinatários dos recursos e a campanha. Ademais, não foi
colacionado o recibo previsto no art. 60, §2º da Resolução TSE nº 23.607/19.

Nessas circunstâncias, esta Corte Regional possui precedentes no sentido da
irregularidade dos gastos:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
IRREGULARIDADES NO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FEFC.
AUSÊNCIA DE ASSINATURA EM CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS E DIVERGÊNCIAS ENTRE O VALOR DECLARADO E O VALOR
EFETIVAMENTE PAGO. OMISSÕES DE DESPESAS. DÍVIDAS DE
Num. 43794335 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/01/2024 18:12:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012318120302300000042752052
Número do documento: 24012318120302300000042752052
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/01/2024 13:24:44

CAMPANHA. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS
PREVISTOS NO ART. 33, §§ 2º E 3º C/C ART. 34, DA RES. TSE Nº
23.607/2019. IRREGULARIDADES GRAVES. DESAPROVAÇÃO DAS
CONTAS. RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.
[...]
2. Considera-se irregular o gasto suportado com recursos do FEFC com
atividade de militância sem assinatura do prestador do serviço no contrato.
[...]
[PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060324548, Des. Julio Jacob
Junior, DJE 21/09/2023].

Assim, à míngua de instrumento contratual válido, reputa-se não atendidas as
especificações contidas nos artigos 35, § 12, e 60, § 2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):
(...)
§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação
integral das pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das
horas trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da
justificativa do preço contratado.
(...)
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos
e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de
emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o)
emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
(...)
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da
legislação aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio
de recibo que contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação
ou prestação, a identificação da destinatária ou do destinatário e da(o)
emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura da
prestadora ou do prestador de serviços.

Portanto, não sendo apresentados contratos que contenham os elementos
estabelecidos em resolução e, tampouco, recibos que se amoldem à previsão normativa
transcrita, não há comprovação idônea das despesas e, de conseguinte, resta
configurada irregularidade no importe de R$ 14.000,00, o que impacta 1,98% do total de
despesas.

Deixa-se de determinar transferência do valor correspondente em razão da
origem privada dos recursos empreendidos no pagamento.

Irregularidades - análise global:

De tudo quanto exposto, tem-se como plenamente configuradas falhas que,
Num. 43794335 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/01/2024 18:12:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012318120302300000042752052
Número do documento: 24012318120302300000042752052
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/01/2024 13:24:44

em conjunto, recomendam a aprovação com ressalvas das contas.

Com efeito, as falhas apuradas relacionadas às despesas, nos itens a (atraso
nos relatórios financeiros) e d (omissão de receitas na parcial), totalizam R$ 11.208,93, e
impactam 1,53% das receitas totais.

Ademais, as falhas apuradas nos itens d (omissão de despesas na parcial) e
e (gastos sem comprovação), que recaem sobre as despesas, totalizam R$ 69.813,33 e
representam 9,84% das despesas totais.

Computadas as falhas, verifica-se que elas não extrapolam as balizas fixadas
pelo TSE para a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não
acarretando a desaprovação.

No sentido:

(...)
4. O entendimento perfilhado está em harmonia com a jurisprudência desse
Tribunal Superior no sentido de que "a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade condiciona–se em regra ao
preenchimento de três requisitos: a) falhas que não comprometam a higidez
do balanço; b) percentual inferior a 10% ou valor absoluto irrisório em
relação ao total da campanha; c) ausência de má–fé do prestador"
(AgR–REspEl nº 121–40/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de
26.4.2021), o que ensejou a aplicação da Súmula nº 30/TSE, também
admissível aos recursos interpostos por afronta à lei (AgR–REspe nº
448–31/PI, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de 10.8.2018).
(...)
[TSE, AgRg no AREspEl nº 060026241/SE, rel. Min. Carlos Horbach, DJE
04/08/2022, não destacado no original]

(...)
6. Este Tribunal Superior adota "como balizas, para as prestações de contas
de candidatos, o valor máximo de R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais
e dez centavos) como espécie de 'tarifação do princípio da insignificância'
como valor máximo absoluto entendido como diminuto e, ainda que superado
o valor de 1.000 UFIRs, é possível a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para aquilatar se o valor total das
irregularidades não supera 10% do total da arrecadação ou da despesa,
permitindo–se, então, a aprovação das contas com ressalvas" (AgR–REspEL
0606989–14, rel. Min. Edson Fachin, DJE de 13.8.2020).
(...)
[TSE, AgRg no REspEl nº060074538/AL, rel. Min. Sergio Silveira Banhos,
DJE 25/02/2022, não destacado no original]

CONCLUSÃO

Em decorrência, VOTO no sentido de APROVAR COM RESSALVAS as
Num. 43794335 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/01/2024 18:12:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012318120302300000042752052
Número do documento: 24012318120302300000042752052
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/01/2024 13:24:44

contas de ALEX CANZIANI SILVEIRA relativas às eleições 2022.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603133-79.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - INTERESSADO: ELEICAO 2022
ALEX CANZIANI SILVEIRA DEPUTADO ESTADUAL - Advogados do INTERESSADO: AMANDA
GROSSI CONTE - PR105055, GUILHERME CAMARGO LIMA - PR105056 - REQUERENTE:
ALEX CANZIANI SILVEIRA - Advogados do REQUERENTE: AMANDA GROSSI CONTE -
PR105055, GUILHERME CAMARGO LIMA - PR105056.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior
e Anderson Ricardo Fogaça. Presente o Procurador Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 22.01.2024

Num. 43794335 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/01/2024 18:12:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012318120302300000042752052
Número do documento: 24012318120302300000042752052
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/01/2024 13:24:44